Tribunal: TCU
Processo: 040.948/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3796/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.948/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Andre Schaal (XXX.612.500-XX); Ricardo Manoel Damiani (XXX.170.840-XX); Ricardo Vinicius de Mello (XXX.005.716-XX); Rita Maria Andrade Evangelista (XXX.837.005-XX); Roberto Barata Correa (XXX.356.832-XX); Roberto Silva de Avila (XXX.858.721-XX); Roberto da Rosa (XXX.564.229-XX); Robinson Antonio Pavoni (XXX.432.400-XX); Robson Rosa da Silva (XXX.537.978-XX); Rodolfo Augusto Braga de Almeida (XXX.168.982-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.